Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TIDEM. MÁ-FÉ. OPÇÃO ENQUANTO EXERCIA OUTRA FUNÇÃO REMUNERADA PRIVADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS.

1. Para o recebimento da gratificação dedicação exclusiva TIDEM prevista no artigo 19, VIII e §4o da Lei Distrital n. 3.318/2004 e no artigo 21, VII e § 6o, I e II da Lei Distrital n. 4.045/2007, que regeram o período discutido nos autos, era necessário que o servidor fizesse a opção pelo regime de dedicação exclusiva.

2. Configura má-fé do servidor a assinatura de termo de opção pelo regime da TIDEM, no qual consta a declaração inverídica de que não exercia outra atividade remunerada pública ou privada.

3. O prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/1999, com aplicação aos processos administrativos no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, não se aplica ao direito de ressarcimento veiculado nos autos por tratar de hipótese de má-fé, conforme ressalva contida na própria norma.

4. O Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral n. 666 (RE 669.069) segundo a qual “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que, inexistindo prazo específico em lei, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.

4.1. O termo inicial do prazo prescricional dá-se com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública, que no caso ocorreu em 14/10/2016 ao se apurar, por meio de procedimento administrativo, que o servidor não tinha direito ao recebimento da gratificação no período de 01/01/2005 a 30/06/2008. O ajuizamento da ação em 14/05/2019 ocorreu antes do decurso do prazo prescricional quinquenal.

5. Configurada a má-fé, imperioso o ressarcimento pelo servidor ao Distrito Federal dos valores brutos recebidos indevidamente a título de TIDEM, bem como de seus reflexos nas gratificações natalinas e 1/3 de férias, acrescida de correção monetária desde o recebimento indevido e juros de mora a partir da citação.

6. Prejudiciais de decadência e prescrição rejeitadas. Apelo conhecido e provido.